Tribunal: TCU
Processo: 040.306/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possível erro no cálculo do Teto de Gastos, dado pela EC 95/2016, destinado ao Ministério Público da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, noticiando erro no cálculo do teto de gastos estabelecido para o Ministério Público da União (MPU) e para o Poder Judiciário da União em razão da Medida Provisória 711/2016, por força da Emenda Constitucional - EC 95/2016 (Emenda do Teto dos Gastos); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. confirmar, no mérito, as determinações expedidas por meio dos Acórdãos 362/2020 e 2.289/2022, ambos do Plenário, ressaltando que a situação abarcada nos presentes autos é excepcionalíssima, tendo sido delimitada exclusivamente em função da situação concreta dos órgãos interessados desde a edição da EC 95/2016 até o presente momento; 9.2. determinar ao Ministério do Planejamento e Orçamento que, no prazo máximo de 30 dias, dê cumprimento integral aos Acórdãos 362/2020 e 2.289/2022, de maneira a restituir, nos termos da presente deliberação, os limites de gastos pretéritos definidos para o Poder Judiciário; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.4. arquivar os presentes autos.